Tribunal: TJSP
Processo: 0000023-89.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000023-89.2018.8.26.0591, da Comarca de Junqueirópolis, em que
é apelante LUZINEA SENA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000023-89.2018.8.26.0591 - Comarca de Junqueirópolis
2/5
Apelação c/Revisão no 0000023-89.2018.8.26.0591
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Junqueirópolis - SP
Apelante: Luzinea Sena dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Marcelo Luiz Leano
Voto no 12.651
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO PÚBLICO
FALSO (RG) - Autoria e materialidade do delito comprovadas -
Prova segura de que a ré tinha plena ciência da falsidade do
documento - Dolo devidamente comprovado - Falsificação
grosseira - Atipicidade de conduta - Inocorrência - Pena e
regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
229/235, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
a ré Luzinea Sena dos Santos como incursa nas penas do artigo 304, c.c. o
artigo 297, caput, ambos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 02
(dois) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal;
tendo-lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de 02 (dois) salários mínimos à entidade pública ou privada com
destinação social.
Inconformada, a ré apela buscando a absolvição por
atipicidade de conduta, fundamentada na absoluta ineficácia do meio, já que a
falsificação seria grosseira (fls. 248).
O recurso foi recebido (fls. 255) e regularmente contrariado
(fls. 259/261).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 294/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000023-89.2018.8.26.0591 - Comarca de Junqueirópolis
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que a apelante Luzinea Sena
dos Santos, no dia 13 de janeiro de 2018, por volta de 10h10, na penitenciária
estadual localizada na Rodovia Alcides Canola, sem número, no Bairro Duas
Barras, na cidade e Comarca de Junqueirópolis/SP, fez uso de documento
público falso, consistente em apresentar um documento de identificação (RG), em
nome de "Caroline Messias Rodrigues".
A materialidade do ilícito está comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 08/09 e laudo pericial de fls. 112/114, que concluiu que o
documento era FALSO.
A autoria é igualmente incontroversa.
A ré, diante da autoridade policial, confessou a autoria
criminosa. Contou que já foi presa por tráfico de drogas (cf. fls. 31/32) e uso de
documento falso, pois, quando seu amásio Kleber estava preso em Riolândia/SP,
tentou entrar para visitá-lo, usando o nome da ex-mulher dele (cf. fls. 33/34),
razão pela qual estava impedida de visitá-lo na penitenciária de
Junqueirópolis/SP. Contudo, o amásio "providenciou" uma nova identidade para
ela, em nome de Caroline Messias Rodrigues, documento este que lhe foi
entregue por um desconhecido na Praça da Sé, na Capital (cf. interrogatório de
fls. 05/06).
Em juízo, contudo, foi decretada a sua revelia (cf. fls. 189).
De qualquer forma, o policial militar Marco Aurélio narrou que
estava de plantão, quando foi acionado a comparecer na penitenciária local para
apurar uma ocorrência de uso de documento falso. Quando chegou ao local, lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000023-89.2018.8.26.0591 - Comarca de Junqueirópolis
4/5
encontrou a ré que, ao ser questionada, admitiu que o documento apresentado
era mesmo falso, afirmando, ainda, que teria comprado o RG de um indivíduo de
alcunha "Gordo", na Praça da Sé, em São Paulo/SP. Acrescentou, ademais, que
a acusada, naquela ocasião, alegou que estava usando o documento falso
porque era proibida de entrar na penitenciária para visitar seu amásio, em virtude
de outras ocorrências (fls. 171/174).
No mesmo sentido foi o testemunho do policial civil Wagner
Antônio ao declarar que, no dia dos fatos, estava de plantão na delegacia,
quando foi acionado por funcionários da penitenciária local informando que havia
suspeita de visita usando documento falso. Disse que a acusada, ao ser
indagada da falsidade do RG apresentado naquela ocasião, confessou que teria
adquirido o documento na Praça da Sé, em São Paulo/SP, de um indivíduo de
apelido "Gordo". Concluiu, dizendo que, ao consultar o banco de dados da
polícia, verificou que a imagem de Carolina Messias Rodrigues era muito
diferente da fotografia que constava do RG, que era a foto da própria ré (fls.
175/178).
Já o laudo pericial de fls. 112/114 evidenciou a falsidade do
documento apreendido, ao destacar que "o documento examinado trata-se de
uma simulação de carteira de identidade construído em papel com ausência de
elementos de segurança" (cf. fls. 114), considerando-o, assim, como
suficientemente idôneo para iludir terceiros, com capacidade de gerar indevida
consequência jurídica.
Importante salientar que não se cuida de falsificação
grosseira, hipótese em que a jurisprudência tem entendido não caracterizado o
delito (RJTJSP 75/317; RT's 511/328; 605/301 e 604/352). No caso em apreço, a
contrafação não era perfeita, mas bem feita, tanto que somente foi confirmada
após a intervenção de vários agentes públicos, demandando, inclusive, consulta
ao banco de dados, conforme apontado pelo investigador de polícia em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000023-89.2018.8.26.0591 - Comarca de Junqueirópolis
5/5
Correta, em suma, a responsabilização criminal da apelante,
nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena aplicada também não merece reparo, visto que
estabelecida, em definitivo, no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, mais
o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo sido substituída a
pena carcerária por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de 02 (dois) salários
mínimos, sem prejuízo da multa inicialmente imposta; eleito o regime inicial
aberto na hipótese de descumprimento da benesse, de modo que, a meu ver,
também nesse particular, o apelante nada tem a reclamar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator